Tribunal: TJDFT
Processo: 0706164-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0706164-56.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: BIANCA SILVA MONTEIRO DUTRA RECORRENTE: SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A DESPACHO Solicito à Secretaria da 3a Turma Recursal a retirada deste Processo no 0706164-56.2023.8.07.0003 da 14a Sessão Ordinária Virtual - 3a Turma Recursal, a realizar-se no período de 9 a 16/10/2023. Int. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator